Tribunal: TJDFT
Processo: 0741567-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741567-63.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS APELADO: HADASSA ALVES QUEIROZ ZUQUI LISBOA, DANIELA ALVES QUEIROZ D E S P A C H O Vistos, etc. Recentemente (3/8/2022), foram publicados os acórdãos prolatados por ocasião do julgamento do EREsp 1886929 e do EREsp 1889704 pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, em que a Segunda Seção da Corte Superior, por maioria de votos, estabeleceu que o Rol de Procedimentos e Eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS é, em regra, taxativo, admitindo a possibilidade de cobertura de procedimentos não previstos na lista, excepcionalmente. Pouco tempo antes – após a apresentação das razões recursais nestes autos –, a Diretoria Colegiada da ANS aprovou o fim da limitação do número de consultas e de sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, por meio da Resolução Normativa – RN no 541, de 11/7/2022, alterando o Rol de Procedimento e Eventos em Saúde, no respectivo ponto. Desse modo, considerando que, pelo que dos autos consta, tanto o precedente jurisprudencial, quanto o regramento administrativo, tem intrínseca relação com o objeto desta apelação cível e capacidade de, em tese, influir no julgamento do mérito recursal, em obediência aos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), e às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CPC, arts. 7o e 9o), determino: a) a INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca do precedente jurisprudencial do STJ e da Resolução Normativa no 541, de 11/7/2022, da ANS, facultando-lhe, na oportunidade, requerer o que entender de direito; e b) após o transcurso do prazo, a INTIMAÇÃO DA PARTE APELADA, para igual finalidade, no tocante ao entendimento jurisprudencial da Corte Superior, também no prazo de 15 (quinze) dias; Feito tudo isso, retornem-se os autos conclusos para apreciação do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator